Tribunal: TJSP
Processo: 1093922-79.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INSUMO HOSPITALAR. CATETER HIDROFÍLICO. DISFUNÇÃO NEUROGÊNICA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INDICAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de cateter hidrofílico com ponta

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INSUMO HOSPITALAR. CATETER HIDROFÍLICO. DISFUNÇÃO NEUROGÊNICA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INDICAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de cateter hidrofílico com ponta e manga protetora, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é juridicamente exigível do ente público o fornecimento de insumo hospitalar (cateter hidrofílico) prescrito por profissional médico da paciente, ainda que não padronizado pelo SUS; e (ii) determinar se é possível condicionar o fornecimento ao cumprimento das especificações técnicas do insumo, independentemente de marca ou fabricante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, abrangendo o fornecimento gratuito de insumos indispensáveis à preservação da vida e da dignidade humana, conforme os artigos 6o e 196 da CF/1988.
4. A prescrição médica específica e fundamentada indica que o cateter hidrofílico, com ponta e manga protetora, é imprescindível para o tratamento da autora, portadora de disfunção neurogênica do trato urinário inferior, sendo ineficaz o cateter convencional fornecido pelo SUS.
5. A hipossuficiência econômica da paciente está comprovada nos autos, o que reforça o dever do Estado de garantir o acesso ao tratamento adequado.
6. A Administração Pública não pode ser compelida a fornecer produtos de marca específica, salvo justificativa técnica. No caso, deve-se assegurar o fornecimento do insumo com as características técnicas prescritas, independentemente de fabricante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O Estado deve fornecer insumos hospitalares prescritos por profissional médico, desde que comprovada sua imprescindibilidade para a saúde do paciente e sua hipossuficiência econômica.
2. A padronização administrativa do SUS não pode justificar a negativa de insumos quando demonstrada a ineficácia dos produtos ofertados e a necessidade do item prescrito.
3. A obrigação de fornecimento deve observar as especificações técnicas indicadas, sem vinculação a marca ou fabricante, salvo justificativa médica expressa.